Tribunal: TJBA
Processo: 0150625-19.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0150625-19.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANGABEIRA PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ORLANDO ISAAC KALIL FILHO, MARIANA RISERIO CHAVES DE MENEZES

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de substituição da TR pela SELIC como índice de correção e afastou a ilegalidade da capitalização de juros, sob o fundamento de que ambas as cláusulas estão previstas no contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada apreciou de forma expressa a legalidade da aplicação da TR e da capitalização mensal, com base na previsão contratual.

4. A oposição dos embargos visa rediscutir fundamentos já analisados, o que extrapola os limites legais da via eleita.
5. Não há obrigatoriedade de manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados, quando já se tenha enfrentado fundamentação suficiente à conclusão adotada.
6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo rejeitados os embargos, considera-se a matéria prequestionada, caso o tribunal superior entenda presentes os vícios legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a fundamentação adotada já é suficiente para a conclusão.
3. Considera-se prequestionada a matéria incluída nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
. 0150625-19.2009.8.05.0001
, em que figura, como embargante,

MANGABEIRA PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA

e
, como embargado,

KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, pelas razões contidas no voto condutor.